Tribunal: TJES
Processo: 0003375-65.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003375-65.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOEL ESTEVAO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
SIMPLES.
PROVAS CONSISTENTES.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA.
IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0003375-65.2023.8.08.0014

APELANTE:
JOEL ESTEVÃO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que (ID 33164679):

[...] no dia 19/10/2023, aproximadamente às 17:40, na Rua Germano Naumann filho, nº 57, Centro, nesta cidade e comarca de Colatina/ES, mais especificadamente no Supermercado Lavagnoli,
o ora denunciado acima qualificado subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente a MARCIANO SOARES DOS SANTOS, consistente em 01 (uma) carteira de cor preta, contendo em seu interior uma quantia de R$ 64,00 (sessenta e quatro reais), documentos pessoais e cartões de crédito, tudo conforme Boletim Unificado de nº 52635733 e Auto de Apreensão e Restituição de pags. 21 e 22 (ID 32777871).
Emerge dos autos que a vítima é segurança do Supermercado Lavagnoli e que, no dia dos fatos, foi até o banheiro que os clientes do estabelecimento comercial tem acesso, e antes de utilizar o sanitário, deixou sua carteira em cima de uma saboneteira que fica na pia do referido banheiro. Após usar o sanitário, encontrou o denunciado na fila do banheiro aguardando a sua vez de usar, momento em que saiu do local, esquecendo a carteira no lugar em que colocou. Extrai-se que alguns minutos depois, a vítima percebeu que esqueceu sua carteira sobre a pia do banheiro, e se dirigiu até o local, porém ao chegar lá não encontrou sua carteira no lugar que havia deixado. A vítima se lembrou que logo após deixar o banheiro, o denunciado estava na porta esperando para usar, momento em que acionou a polícia militar e, juntamente com a guarnição policial, saíram a procura do denunciado [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 155,
caput,
do Código Penal.

A defesa alega que a conduta merece ser desclassificada sob o fundamento de que o apelante acreditava que a apontada
res furtiva
constituiria objeto perdido.

Todavia, inobstante o esforço argumentativo, verifico que a
materialidade
do delito encontra-se devidamente comprovada pelo pelo Boletim Unificado, Auto de Apreensão, Auto de Restituição, todos do APFD inserido no Id. 8172564, bem como pela prova oral colhida durante a persecução penal.

A
autoria
foi reforçada nos depoimentos dos agentes miliares que, atuaram na prisão em flagrante do acusado, elucidando de forma pormenorizada e uníssona como se efetivou a prisão do apelante, em perfeita sintonia com o depoimento da vítima e do apelante, senão vejamos:

MARCIANO SOARES DOS SANTOS, VÍTIMA, NA ESFERA POLICIAL E RATIFICADAS EM JUÍZO - MÍDIA ANEXA:

“(...) Que trabalha no Lavagnoli;
que neste dia foi a banheiro e esqueceu a carteira em cima de móvel que tinha no local; quando chegou na loja sentiu falta da carteira e voltou ao banheiro, mas não localizou o objeto; que quando saiu do banheiro inicialmente, tinha uma pessoa esperando para entrar; que essa pessoa foi identificada como Joel
; que quando não encontrou a carteira saiu na rua procurando por Joel e também pediu a um colega de trabalho para pegar as imagens da câmera de segurança; que ao passar perto da rodoviária encontrou um colega policial, explicou a situação e saíram de viatura tentando localizar Joel;
que encontraram Joel na subida do Perpétuo Socorro; que o policial fez a abordagem e encontrou o dinheiro com Joel; que Joel disse que tinha jogado os documentos em uma lixeira próxima ao hortifruti; que foram até o local indicado e encontraram os pertences do declarante; que na carteira tinha R$64,00; que conhece Joel de vista; que Joel não deu nenhuma explicação para ter pegado a carteira; que Joel sempre ia até a loja onde o declarante trabalha e perguntava se podia usar o banheiro; que Joel já conhecia o declarante pelo seu local de trabalho.
(...)”.

JORGE LUIZ SARCINELLI SANTOS, POLICIAL MILITAR, EM SEDE POLICIAL – APFD INSERIDO NO ID. 8172564:

“(...) Que acompanhou toda a abordagem policial e confirma os relatos do histórico de ocorrência;
que durante patrulhamento nas proximidades da rodoviária da cidade, fomos solicitados por funcionários do supermercado Lavagnoli da Av. Beira Rio, relatando que um indivíduo moreno, estatura alta e trajando camisa gola polo de cor azul, havia entrado no interior do banheiro do supermercado e, aproveitando-se da distração alheia, furtou a carteira do senhor Marciano Soares dos Santos, sendo funcionário da área de segurança do estabelecimento, deste modo, seguindo as características passadas efetuamos patrulhamento nas proximidades
da rodoviária, praça Sol Poente, cais e demais bairros próximos, s
endo o indivíduo que condizia com as características localizado na ladeira Cristo Rei, subindo para o bairro Perpétuo Socorro, sendo localizado no bolso traseiro de sua calça a quantia de R$64,00 (sessenta e quatro reais), o mesmo valor descrito pelo proprietário da carteira; o indivíduo não portava documentos pessoais e se identificou como sendo o Sr. Joel Estevão da Silva, que confirmou o furto da carteira dentro do supermercado, relatando ainda, que havia descartado a carteira de cor preta, com documentos pessoais e cartões de crédito e bancário
,
em nome do Sr. Marciano Soares dos Santos, na rua Cassiano Castelo, em frente ao Hortifruti, em uma lixeira de cor azul do lado da farmácia municipal.
Deste modo, deslocamos até o endereço descrito, onde foi localizada a carteira e os documentos do senhor Marciano, que reconheceu seus pertences. Desse modo, com os produtos recuperados, deslocamos ao DPJ local com as partes, onde o senhor Joel por se apresentar alterado e pelo grande porte físico, foi conduzido no compartimento de segurança da VTR e com o uso de algemas, sendo apresentado sem lesões corporais aparentes. (...)”

JORGE LUIZ SARCINELLI SANTOS, POLICIAL MILITAR, EM JUÍZO – MÍDIA ANEXA:

“(...)
Que se recorda da ocorrência; que foi localizado R$64,00 com o indivíduo abordado e ele informou que tinha jogado a carteira num caixote de lixo próximo ao hortifruti; que a guarnição se deslocou até o local indicado e encontrou a carteira da vítima; que a vítima fez contato com a guarnição e informou que tinha sofrido um furto, indicando um possível suspeito; que o indivíduo foi localizado a partir das características passadas pela vítima;
que conhece Joel da comunidade, mas nunca atendeu ocorrências com ele; que Joel cooperou com as diligências. (...)”.

INTERROGATÓRIO DO APELANTE JOEL ESTEVÃO DA SILVA - APFD INSERIDO NO ID. 8172564:

“(...)
Que entrou no supermercado Lavagnoli de Colatina e, ao ir ao banheiro, encontrou uma carteira em cima da pia e pegou a carteira; que nega que tal fato seja furto ou roubo, entendo que apenas pegou a carteira que foi deixada em cima da pia; que alega que de boa intenção o inferno está cheio e qualquer pessoa faria o mesmo;
que confirma que, logo após pegar a carteira, saiu do supermercado, pegou o dinheiro que havia nela e jogou na lixeira a carteira com os documentos da vítima; que esclarece que está arrependido. (...)”

INTERROGATÓRIO JUDICIAL DE JOEL ESTEVÃO DA SILVA - MÍDIA ANEXA:

“(...) Que não conhece a vítima; que conheceu no dia dos fatos; que a vítima esqueceu a carteira no banheiro e o interrogando foi o próximo a entrar;
que a carteira estava em cima da pia; que pegou a carteira e saiu do local;

que foi para um bar beber com o dinheiro que encontrou dentro da carteira;

que não sabia que a carteira pertencia ao segurança do estabelecimento; que ficou com medo de ser visto por alguém e jogou os documentos fora;
que na época fazia uso de bebida alcoólicas e atualmente é evangélico; que está arrependido e envergonhado do que fez;
que quando viu os documentos identificou que era da pessoa do supermercado; que mesmo identificando o proprietário através dos documentos, pegou o dinheiro e jogou os documentos fora;
que não gastou o dinheiro; que logo foi abordado pela polícia, entregou a carteira e falou que estava arrependido; que tinha a intenção de usar o dinheiro em um bar; que não tinha intenção de devolver o dinheiro; que atualmente está arrependido; que quando pegou a carteira no banheiro, não sabia a quem pertencia; que quando viu a carteira em cima da pia, achou que alguém tinha esquecido. (...)”

Cumpre destacar que o depoimento prestado pela vítima é suficiente para um decreto condenatório, notadamente quando corroborado por outros elementos de prova, como no caso em questão.

Por oportuno, destaco que a declaração do policial que participou da diligência reveste-se de extrema importância para a elucidação dos fatos, ainda mais quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório (AgRg no AREsp n. 2.096.763/TO, rel. ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Assim, diante da prova oral juntada aos autos, não vejo como acolher a presente tese defensiva de que o apelante acreditava que o bem estava perdido, motivo pelo qual inviável o acolhimento do pleito de desclassificação da conduta para o crime de apropriação de coisa achada, tendo em vista a conduta da apelante, constitui elementares do tipo de furto simples qual seja, a subtração de coisa alheia móvel, para si ou para outrem.

Firme nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.